Tribunal: TJSP
Processo: 1083615-95.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Embargos à execução. Contexto dos autos que leva ao acolhimento parcial da pretensão inicial. Sentença mantida nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal. Valor em execução será definido por decisão a ser proferida nos autos da ação revisional. Recurso improvido, com observação.